Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739681-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34114097- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora